Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-14.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009227-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - CPF: 045.197.619-30 (ADVOGADO), SOMULO ROBERTO SIMIONI - CPF: 176.571.309-97 (AGRAVANTE), ALICE MARIA ALEGRETI SIMIONI - CPF: 403.490.049-00 (AGRAVANTE), NAUDE PEDRO PRATES - CPF: 025.362.859-87 (ADVOGADO), AURA ALMAS MINERACAO S.A. - CNPJ: 08.213.823/0001-07 (AGRAVADO), ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA - CPF: 091.521.846-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - CNPJ: 29.406.625/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL – DECISÃO QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER E CULMINOU MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE MARIA ALEGRETI SIMIONI e SOMULO ROBERTO SIMIONI em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara ùnica da Comarca de Matupá que, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL n° 1000245-66.2023.8.11.0111, ajuizada por AURA ALMAS MINERAÇÃO S. A., diante de suposta resistência dos recorrentes, aplicou multa diária no valor de mil reais, limitado a trinta dias, pelo descumprimento de ordem judicial anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
, qual seja, o deferimento liminar em favor da recorrida para constituir servidão mineral sobre os imóveis de matrículas nº 1131, 900, 899, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2080, 976, 948, 949, 950, 951, 952, 978, 979, 980, 981, 982 e 983, todos do Registro de Imóveis de Matupá, com área de 851,45 hectares, decisão esta que é objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007664-82.2023.

Em breve síntese, as partes agravantes defendem a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na decisão de primeiro grau, especialmente no tocante ao seu prazo e valor. Sustentam a impossibilidade do cumprimento da ordem judicial de forma imediata, posto que os prepostos da agravada que eles conhecem não puderam receber a chave do portão da Fazenda e também pelo elevado número de cabeças de gado e plantação de milho em vias de colheita na área, que não podem, de inopino, serem removidos.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pedem o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, possibilitando-lhes manter os semoventes na área pelo período de seis meses, bem como o trato e colheita do milho plantado pelo prazo de cinco meses.

Liminar recursal indeferida (ID 166656150).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 168625185).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, os recorrentes alegam que a multa diária no valor de mil reais, limitados a trinta dias, imposta em primeiro grau em caso de descumprimento é excessiva e deve ser limitada.

Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão. Logo, não há de se falar em coisa julgada ou mesmo em imutabilidade da decisão.

Por esta razão, entendo que não se deve falar em redução do valor da multa ou dilação do prazo temporal, pois nada impede que a parte agravante, futuramente, por ocasião da execução desta, pleiteie a sua redução ou não imposição.

Ademais, não há interesse em querer discutir o seu valor em tese.

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Assim, reduzi-la, neste momento, desestimularia os agravantes de cumprir a obrigação, criando um obstáculo para a imposição das ordens judiciais.

É assim, porque, justamente, a multa constitui providência inibitória.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da recorrida, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Preleciona o ilustre Professor e Mestre Nelson Nery Junior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., p. 673:

“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Ademais, anoto que não passou pelo crivo do Juízo de primeiro grau a discussão a respeito do valor da multa ou dilação do lapso temporal, uma vez que não se formou uma dialética para se saber qual o valor mais razoável a ser fixado, de modo que a sua apreciação nessa seara configura supressão de instância.

Neste momento, podem os recorrentes atacar, tão somente, a legalidade da sua imposição, contudo, não o fazem no presente recurso.

Portanto, ausentes os motivos e pressupostos elencados, o indeferimento do pleito recursal é a medida que se impõe.

Conclusão.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023